Tribunal: TCU
Processo: 031.317/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3323/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Carmino Antonio de Souza (XXX.931.818-XX) e Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - ABHH (11.422.382/0002- 49); b) julgar regulares com ressalva as contas de Carmino Antonio de Souza (XXX.931.818-XX) e da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - ABHH (11.422.382/0002- 49), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.317/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - ABHH (11.422.382/0002-49); Carmino Antonio de Souza (XXX.931.818-XX). 1.2. Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria Cleusa Guedes (OAB/SP 95.680) e Antonio Franzé Junior (OAB/SP 104.127). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.